Tribunal: TJES
Processo: 0000581-83.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-83.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO JOHNATAS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), desclassificou a conduta imputada para o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da mesma lei) e condenou o acusado, afastando a prescrição inicialmente reconhecida. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal está prescrita; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos bens apreendidos ao acusado, inclusive do valor em espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva para o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ocorre em dois anos, conforme art. 30 da referida lei, observado o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

4. Entre a data do fato (24/03/2018) e o recebimento da denúncia (03/11/2021) decorreu prazo superior a dois anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

5. O reconhecimento da prescrição acarreta a extinção da punibilidade e, por consequência, a restituição dos bens apreendidos ao acusado, inclusive valores em dinheiro, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

6. A extinção da punibilidade afasta também os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive a exigência de pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ocorre no prazo de dois anos, nos termos do art. 30 da referida lei.

2. Ultrapassado esse prazo entre a data do fato e o recebimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição.

3. Reconhecida a extinção da punibilidade, é devida a restituição dos bens apreendidos ao acusado, inclusive valores em espécie, independentemente de pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30; Código Penal, art. 107, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.059.293/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO JOHNATAS DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa requer, em suas razões, que seja julgada extinta a punibilidade do acusado pela prescrição, e consequentemente, seja autorizada a restituição dos objetos lícitos apreendidos com o acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, para que sejam devolvidos todos os bens do acusado, à exceção do montante apreendido, apurado no valor de R$1.120,00 (mil cento e vinte reais).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, nos termos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO JOHNATAS DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa requer, em suas razões, que seja julgada extinta a punibilidade do acusado pela prescrição, e consequentemente, seja autorizada a restituição dos objetos lícitos apreendidos com o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Paulo Johnatas e de Raphael de Souza Gomes, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 24/03/2018, por volta das 16h33min, na antiga rodoviária de Alegre/ES, policiais militares, em patrulhamento tático motorizado abordaram dois veículos, uma caminhonete, modelo S10, cor preta, placa 4530, dirigida pelo denunciado Paulo Johnatas e uma caminhonete, modelo Captiva, cor preta, placa 0633, dirigida por Raphael de Souza.

Ao realizarem buscas nos condutores, os policiais lograram êxito em apreender com Raphael uma bucha de maconha e a importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e com o acusado Paulo Johnatas, quatro papelotes de cocaína, bem como a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Após instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta imputada aos acusados para o tipo descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, julgando extinta a punibilidade dos acusados pela prescrição.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Estadual,
ocasião em que foi corrigido o erro material e afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
vejamos:

(...) verifico que houve equívoco quanto a contagem do prazo prescricional, uma vez que a prescrição, após o recebimento da denúncia, se dará na data de 03/11/2023.

Nestes termos, acolho os embargos opostos e, por conseguinte, passo o comando sentencial de fls. 205/207-v, a possuir a seguinte redação: "Posto isso, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, e por tudo o mais que dos autos consta e em direito permitido, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, via de consequência, CONDENO os acusados PAULO JOHNATAS DA COSTA e RAPHAEL DE SOUZA GOMES, nas sanções previstas no art. 28, da Lei 11.343/06 (...)

Como cediço, de acordo com o art. 30 da Lei nº 11.343/2006, o crime previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, prescreve em 02 (dois) anos, vejamos:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

No caso dos autos, verifico que o fato ocorreu em 24/03/2018, ao passo que a denúncia foi recebida em 03/11/2021 e a sentença condenatória prolatada em 03/04/2023, sendo posteriormente integrada em 23/05/2023.

Como se percebe, entre a data do fato e o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia, transcorreu período superior a 02 (dois) anos, de modo que faz-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Desse modo,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, em razão da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Quanto ao pedido de restituição de coisa apreendida, entendo que também assiste razão à Defesa, já que, uma vez extinta a punibilidade, os bens apreendidos devem ser restituídos ao legítimo proprietário.

Rememoro, ainda, que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais
” (AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Em consulta aos autos, verifico que foram apreendidos com o acusado (a) R$ 1.120,00 em espécie; (b) 1 (um) celular Apple na cor branca com a tela quebrada; (c) 1 (um) Celular Apple na cor preta quadrado; (d) 1 (um) celular Samsung na cor preta; (e) 1 (um) relógio na cor preta da marca Pulm; (f) 1 (um) molho de chaves; (g) 1(um) cinto azul; (h) e 1 (um) boné marrom.

Desse modo, entendo que o acusado, por ser o legítimo proprietário dos bens, faz jus à sua restituição, inclusive da quantia em dinheiro apreendida, já que, ao contrário do que afirma o Ministério Público, a extinção da punibilidade afasta a necessidade de pagamento das custas processuais pelo acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando extinta a punibilidade do acusado pela prescrição, nos termos do art. art. 107, inciso IV, do Código Penal e, ademais, determinando a restituição dos bens apreendidos ao acusado.

É como voto.